Tribunal: TJBA
Processo: 8055092-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055092-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ROSENA SOUZA DA CRUZ

Advogado(s)
:
SIVA CAMERA MAIA, JOSE ANCHIETA TEIXEIRA DA LUZ

AGRAVADO: ROSANGELA SERRA LEITE e outros

Advogado(s)
:
ROSANGELA SERRA LEITE, IGOR SERRA LEITE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS SIGILOSOS. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DE BLOQUEIO COMO MEDIDA ACAUTELATÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que, diante de indícios de fraude à execução, admitiu prova emprestada oriunda de outro processo e determinou a penhora de parte de imóvel, com base em documentos apresentados sob sigilo pelos exequentes, sem prévia oitiva dos executados.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida decisão judicial fundamentada em documentos sigilosos sem prévia intimação da parte contrária, à luz dos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa; e (ii) saber se, mesmo reconhecida eventual nulidade, é possível a manutenção de medida constritiva sobre bem imóvel como providência acautelatória para garantia da execução.

III. Razões de decidir
3. A decisão que se fundamenta em elementos probatórios não submetidos ao contraditório viola os arts. 9º e 10 do CPC, configurando decisão surpresa e afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
4. É nula a decisão que impede a efetiva participação das partes na formação do convencimento judicial, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. A nulidade, contudo, não impede a adoção de medidas acautelatórias destinadas a assegurar o resultado útil do processo, especialmente diante de indícios de fraude à execução e risco de ineficácia da garantia executória.
6. A manutenção do bloqueio do imóvel, em caráter cautelar, revela-se medida adequada e proporcional até a regular instauração do contraditório e ulterior reexame pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para revogar a decisão agravada, determinando-se a abertura de contraditório aos agravantes acerca dos documentos juntados sob sigilo, mantendo-se, contudo, o bloqueio do imóvel como medida acautelatória.

Tese de julgamento:
“1. É nula a decisão judicial fundada em elementos probatórios não submetidos ao contraditório, por violação aos arts. 9º e 10 do CPC.
2. A nulidade da decisão não impede a manutenção de medida constritiva de natureza cautelar quando presentes indícios de fraude à execução e risco ao resultado útil do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 9º, 10 e 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.05.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.